Tribunal: TJES
Processo: 5002682-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Nulidade; Liminar; Erro de Procedimento; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002682-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADENIR JORGE GUEDES

AGRAVADO: ALEX ASCARI

RELATOR(A):

DESª. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO SOBRE O LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de nulidade em razão da ausência de intimação do cônjuge do executado sobre o leilão do imóvel penhorado. O recorrente alegou que sua esposa não havia sido intimada sobre a data do leilão e sustentou a necessidade de intimação pessoal do cônjuge para viabilizar o exercício do direito de preferência. Requereu a suspensão dos efeitos do leilão e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se a ausência de intimação pessoal do cônjuge do executado sobre a data do leilão gera nulidade da hasta pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Consta nos autos que tanto o executado quanto sua esposa foram devidamente intimados sobre a penhora e a avaliação do imóvel.

4. O Código de Processo Civil admite a responsabilização dos bens do cônjuge em execuções, especialmente em regimes de comunhão parcial ou universal, nos termos do art. 790, IV, do CPC.

5. Não se verifica nulidade na arrematação quando o edital da hasta pública foi devidamente publicado e as partes foram regularmente intimadas da penhora.

6. O agravante não pode pleitear direito alheio, como a alegação em favor de sua esposa, em conformidade com o art. 18 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

_______________________

Tese de julgamento
: “1. A intimação pessoal do cônjuge do executado não é requisito para a validade da hasta pública quando este foi devidamente intimado e houve a publicação do edital; 2. O executado não pode alegar direito alheio em nome próprio.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 18, art. 790, IV, art. 889, § único, e art. 903.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 981.669/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 12/08/2010; TJMG, AI 1810431-69.2024.8.13.0000; TJGO, AI 5649044-27.2020.8.09.0000; TJDF, AGI 07402.81-53.2021.8.07.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002682-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ADENIR JORGE GUEDES

AGRAVADO
:
ALEX ASCARI

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADENIR JORGE GUEDES
em face da r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibitirama, que, nos autos da
“
ação
de execução de título extrajudicial
”
ajuizada por
ALEX ASCARI
, rejeitou a alegação de nulidade da penhora e do leilão realizado.

Em suas razões recursais (evento 474820), o recorrente sustenta, em resumo, que
(i)

antes da realização da praça, alertou o Magistrado primevo que sua esposa não havia sido notificada da data do leilão
;
e
(ii)

“(...
) o coproprietário ou o cônjuge deve ser intimado pessoalmente sobre a data da realização da praça, de maneira a permitir que o mesmo exerça o seu direito de preferência”.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no diploma processual, requer o recebimento do recurso em seu efeito ativo, para
“(...
) determinar a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial realizado, inclusive com a determinação para que os valores depositados pelo arrematante não sejam levantados pelo exequente e tampouco seja expedida Carta de Arrematação ou mesmo a imissão de posse do agravado, até o julgamento final deste agravo.”
No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 9796288.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Na origem,
ALEX ASCARI
ajuizou
“ação de execução de título extrajudicial”
alegando ser
“(...) credor do executado por meio de uma nota promissória emitida”
no valor de R$ 30.700,00 (trinta mil e setecentos reais).

No decorrer do trâmite executivo, foi realizada a penhora de propriedade rural registrada em nome do requerido, sendo posteriormente deferida a realização de hasta pública do referido bem.

Todavia, o recorrente/executado peticionou pugnando pela suspensão do leilão, argumentando a
“(...) imprescindibilidade da intimação do cônjuge”
(id 34179907, do processo de origem).

Ato contínuo, o Magistrado

indeferiu o mencionado pleito (id 36529385, dos autos de origem), tendo consignado que:

“A discussão inaugurada pela parte Executada no id nº 34179907, no tocante à suposta ausência de intimação da esposa do devedor em relação à penhora que recai sobre o imóvel litigioso, tangencia, perigosamente, a má-fé processual, na medida em que consta de forma clara e induvidosa dos autos, conforme auto de penhora e o respectivo mandado de intimação (id nº 19636149), a intimação da esposa do devedor, Sônia Maria Guedes, acerca do ato constritivo assim como em relação à avaliação do imóvel.

Saliento, outrossim, que de acordo com a jurisprudência do STJ "A intimação pessoal da realização da hasta pública é necessária apenas em relação ao devedor-executado, cujo bem será alienado, sendo desnecessária em relação ao seu cônjuge" (REsp n. 981.669/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2010, DJe de 23/8/2010.)”

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento que ora se analisa.

Pois bem. Sem maiores digressões, verifica-se no id 19636149, do processo originário, que houve a devida notificação do recorrente e de sua esposa acerca da penhora e avaliação efetivadas no imóvel objeto do leilão.

Além disso, é cediço que o Código de Processo Civil admite, expressamente, que a responsabilidade patrimonial recaia sobre bens do cônjuge não executado. Senão vejamos o inciso IV, do art. 790, do CPC:

Art. 790.
São sujeitos à execução os bens:

(...)

IV – do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;

Tal previsão decorre justamente do regime de bens existente entre os consortes. Afinal, existindo comunhão de bens, seja ela total ou parcial, ao menos parte do patrimônio de cada cônjuge será, em regra, do outro, em razão da meação.

Nesse sentido, ressalvadas as regras de impenhorabilidades, os bens de propriedade do cônjuge, mas comunicados ao executado por força da comunhão parcial, podem sofrer constrição para fins de satisfação da execução de origem. Tal possibilidade decorre do fato, inclusive, de que, nestas hipóteses, há presunção de que a dívida firmada após o casamento reverteu-se em benefício do casal, sendo ônus do próprio executado demonstrar o contrário.

Outrossim, sabe-se que é inviável o reconhecimento de nulidade de arrematação por ausência de intimação pessoal de cônjuge do executado na hipótese em que as partes foram devidamente intimadas sobre a constrição do bem e tendo ocorrido a publicação do edital da hasta pública no DJE.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO E SEU CÔNJUGE. VALIDADE E PRESCINDIBILIDADE. EDITAL DO LEILÃO PUBLICADO. ART. 889, I E § DO CPC. ARREMATAÇÃO PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL. ART. 903 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Uma vez expedida a carta ou sendo o arrematante imitido na posse do bem, a arrematação torna-se perfeita, acabada e irretratável, resolvendo-se em perdas e danos os prejuízos eventualmente sofridos pelo expropriado, nos moldes do art. 903 do CPC.
Sendo as partes devidamente intimadas sobre a constrição do bem e, ocorrendo a publicação da hasta pública por edital publicado no DJE, tem-se prescindível a intimação pessoal do cônjuge do devedor, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Observada a previsão contida no art. 889, p. Ú. Do CPC, inviável reconhecer a nulidade da arrematação por ausência de intimação pessoal do cônjuge do executado.

(TJMG; AI 1810431-69.2024.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 12/07/2024; DJEMG 16/07/2024)
(grifei)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL – MEAÇÃO RESPEITADA – NULIDADES REJEITADAS – DECISÃO MANTIDA. 1 - Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, notadamente quando o julgador, após analisar os argumentos apresentados, ainda que de forma sucinta, expõe os seus elementos de convicção e rejeita o pleito formulado pelo executado. 2- Se a meação do cônjuge do agravante foi garantida, haja vista que, pela penhora e avaliação, o montante constrito é inferior à metade do valor do imóvel, não há falar- se em nulidade do ato constritivo. 3- Inexistente fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem penhorado, bem como não havendo nos autos fundamento capaz de demonstrar a ocorrência de sua possível valorização, não se justifica a determinação de nova avaliação. 4-
Deve ser rejeitada a alegação de ausência de citação do cônjuge coproprietário, se a penhora obedeceu a todas as formalidades legais, com a devida intimação daquele, haja vista tratar-se de bem imóvel e o recorrente ser casado sob o regime de comunhão universal de bens. 5- Não há previsão de intimação do cônjuge do executado para o leilão, nos termos do artigo 889 do CPC.
6- Deve ser rejeitada a alegação de nulidade do edital se nele o bem foi devidamente individualizado, com descrição suficiente e divulgado na rede mundial de computadores, atendendo ao princípio da publicidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO; AI 5649044-27.2020.8.09.0000; Ipameri; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; Julg. 20/09/2021; DJEGO 23/09/2021; Pág. 493)
(grifei)

Ademais, registra-se a impossibilidade de o agravante propugnar direito alheio (art. 18 do CPC), uma vez que transborda a sua esfera pessoal. A título exemplificativo cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIRO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ QUE VINCULA AS PARTES CONTRATANTES. VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO. DEFESA CABÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O Agravante alega que o bem objeto de constrição pertence a terceiro. Logo, tão somente este poderá provocar o Poder Judiciário, mediante embargos de terceiro, para livrar o bem da constrição, vez que é vedado pleitear em nome próprio direito alheio
.
2. A alienação de veículos a terceiros antes da quitação do financiamento, quando o bem ainda se encontra onerado em favor de instituição financeira, é prática comum e não eivada de nulidade. 3. Recurso improvido.

(TJDF; AGI 07402.81-53.2021.8.07.0000; Ac. 140.3443; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 23/02/2022; Publ. PJe 17/03/2022)
(grifei)

________________

PENHORA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE TRÊS VEÍCULOS
, UM DELES GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA,
UM SEGUNDO VENDIDO A TERCEIRA PESSOA
E UM ÚLTIMO POR SER DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS.
Decisão do juízo de primeiro grau com ressalvas, de que a penhora é sobre os direitos da devedora e não sobre o veículo gravado, de que
ao terceiro cabe ajuizar ação de embargos de terceiro
e de que não há a prova da essencialidade do último.
Decisão escorreita. Admissibilidade da penhora sobre direitos,
ilegitimidade da executada de defender direito alheio (art. 18 do novo CPC)
e alegação insuficiente de que o último veículo é imprescindível. Recurso desprovido.

(TJSP; AI 2035117-91.2018.8.26.0000; Ac. 11486006; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cerqueira Leite; Julg. 24/05/2018; DJESP 29/05/2018; Pág. 1934)
(grifei)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.